Tribunal: STJ
Processo: 0239925-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015867 - RS (2025/0239925-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIA MARTINEZ MAIA
ADVOGADOS
: RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
COMO
SUBSTITUTO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal.
2. A agravante foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com trânsito em
julgado da sentença penal condenatória em 2021. A presente ação foi impetrada em 2025, após
revisão criminal no Tribunal de origem.
3. A defesa buscava absolvição da conduta prevista no art. 35 da Lei de Drogas e readequação da
pena base, invocando o Tema 1.214.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena ou na
condenação por associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025
28/4/2025
931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.
11/3/2025
Documento eletrônico VDA51269421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d27900a-dfa9-45b1-be26-8f9bb3fd6f38

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/10/2025
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51269421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d27900a-dfa9-45b1-be26-8f9bb3fd6f38

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015867 - RS (2025/0239925-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIA MARTINEZ MAIA
ADVOGADOS
: RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
COMO
SUBSTITUTO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal.
2. A agravante foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com trânsito em
julgado da sentença penal condenatória em 2021. A presente ação foi impetrada em 2025, após
revisão criminal no Tribunal de origem.
3. A defesa buscava absolvição da conduta prevista no art. 35 da Lei de Drogas e readequação da
pena base, invocando o Tema 1.214.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena ou na
condenação por associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA50356615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:40
Código de Controle do Documento: 5a549329-c7e4-43f3-9a3d-7d87cb7fea18

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025
28/4/2025
931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.
11/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
CLAUDIA MARTINEZ MAIA
decisão monocrática, por mim proferida, a qual não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
seu favor.
Na espécie, pretendia a agravante a concessão da ordem para absolvê-la da conduta
prevista no art. 35 da Lei de Drogas, e para readequar a pena base da paciente relativamente à
condenação ao tráfico de drogas, conforme o enunciado do Tema 1214.
Neste agravo regimental, alega que "A defesa não desconhece que o Tribunal da
Cidadania é responsável por rever apenas seus próprios julgados, conforme dicção do artigo 105,
I, 'e' da CF/88 e da jurisprudência consolidada dessa corte. Exatamente em razão disso que não
foi impetrado Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal diretamente nessa Corte (muito
embora fosse possível concessão da ordem de ofício, por não haver supressão de instância), mas
sim ajuizada revisão criminal na origem, para daí sim inaugurar novamente a competência dessa
Corte para julgar os pedidos da paciente".
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50356615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:40
Código de Controle do Documento: 5a549329-c7e4-43f3-9a3d-7d87cb7fea18

Pretende a agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que fosse
absolvida da conduta prevista no art. 35 da Lei de Drogas, e para readequar a pena base da
paciente relativamente à condenação ao tráfico de drogas, conforme o enunciado do Tema 1214.
Contudo, a ela não assiste razão.
A sentença condenatória transitou em julgado em 2021, sendo que a presente ação
foi impetrada apenas em 1o/7/2025, já tendo sido submetida a revisão criminal ao Tribunal de
origem. Nesse contexto, inviável o reconhecimento de qualquer tese após o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória, uma vez que cumprida adequadamente a instrução processual,
sendo o pleito atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente porque esta
Corte é responsável pela revisão criminal apenas de seus próprios julgados.
Cito precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, tendo em vista à
prática do delito descrito no art. 33, caput, §4°, da Lei n. 11.343/2006. A defesa e a
acusação interpuseram recursos de apelação ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso defensivo e proveu o recurso acusatório, a fim de
redimensionar a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais
o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. O trânsito em julgado da condenação foi
certificado em
.
17/04/2024
3. A defesa apresentou argumentos a favor da aplicação do tráfico privilegiado,
alegando que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas não configuram
elementos suficientes para excluir o benefício. Além disso, destacou a inexistência de
provas que demonstrem a dedicação do réu à atividade criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado
como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da
pena.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do
recurso próprio.
Documento eletrônico VDA50356615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:40
Código de Controle do Documento: 5a549329-c7e4-43f3-9a3d-7d87cb7fea18

7. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de
ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do
julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de
burlar os requisitos do recurso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.462.348/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024. (AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIOS TENTADOS. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS
DE
CÂMERAS
DE
SEGURANÇA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou habeas corpus, no qual
se alegava ausência de comprovação da autoria dos crimes de latrocínios tentados,
com base em provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança.
2. O agravante sustenta que as provas são frágeis, destacando falhas no
reconhecimento do réu pelas vítimas e ausência de provas robustas para a
condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão da condenação
por latrocínio tentado, diante da alegação de fragilidade das provas e falhas no
reconhecimento do réu.
4. Outra questão é a possibilidade de reexame de provas em sede de habeas corpus,
bem como a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade
de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já
transitada em julgado a sentença condenatória.
6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice, uma vez que a
condenação se baseou em provas judicializadas, incluindo depoimentos e imagens de
câmeras de segurança.
7. A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o
reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório, providência incompatível
com os estreitos limites do habeas corpus.
8. Quanto à dosimetria da pena, não há evidência de constrangimento ilegal, pois o
paciente não confessou o delito, não sendo aplicável a atenuante da confissão
espontânea.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50356615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:40
Código de Controle do Documento: 5a549329-c7e4-43f3-9a3d-7d87cb7fea18

Tese de julgamento: "1. É inviável a impetração de habeas corpus em substituição à
revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O reexame
de provas em sede de habeas corpus é incompatível com a sua natureza, salvo em
casos de flagrante ilegalidade. 3. A ausência de confissão do delito impede a
aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024;
STJ, AgRg no HC 871.088/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no HC 924.377/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 02.09.2024. (AgRg no HC n. 931.012/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de 11/3/2025.)
5/3/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50356615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:40
Código de Controle do Documento: 5a549329-c7e4-43f3-9a3d-7d87cb7fea18

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.867 / RS
Número Registro: 2025/0239925-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046206420188210034
02529895820218217000
03421800021813
2529895820218217000
3421800021813 46206420188210034 51119833520258217000 70085094365
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: CLAUDIA MARTINEZ MAIA
CORRÉU
: GILMAR LUIZ BERTUOL
CORRÉU
: HENRIQUE RONALDO DE FREITAS SENGER
CORRÉU
: LUIS CARLOS RIBAS WOLFART
CORRÉU
: MARCOS RIBAS
CORRÉU
: JOCELMO FERREIRA
CORRÉU
: ROMAKY LORENSI MARQUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA51240496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 0710eb4a-857a-46ed-a5ee-7242657498d0

AGRAVANTE : CLAUDIA MARTINEZ MAIA
ADVOGADOS : RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA, pela parte: AGRAVANTE:
CLAUDIA MARTINEZ MAIA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 0710eb4a-857a-46ed-a5ee-7242657498d0